Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006394-57.2022.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
AGRAVANTES: WEBERTON LMEIDA DA SILVA
MARILZA DE PAULA BARBOZA
AGRAVADOS: CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WEBERTON LMEIDA DA SILVA e MARILZA DE PAULA BARBOZA, de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, na ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada (Autos 100259-30.2021.8.11.0011), que indeferiu a gratuidade da justiça.
Os agravantes sustentam em síntese que não tem condições de arcar com as despesas processuais, uma vez que não tem renda suficiente para fazer frente às custas processuais, conforme comprovou perante o Juízo da causa.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça.
Recebido o presente recurso, determinou-se a intimação dos agravantes para trazerem provas da alegada hipossuficiência.
É o necessário.
D E C I D O
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o Juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.
No caso, em análise, os agravantes ingressaram com ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada, para discutir vícios existentes no imóvel por eles adquiridos mediante financiamento habitacional.
Os agravantes além da cópia integral do processo que teve início perante a Justiça Federal, que posteriormente declinou da competência, trouxe neste recurso extratos bancários, comprovantes de renda, declaração do INDEA, Declaração de Imposto de Renda, onde demonstram que, no momento não dispõem de numerário para fazer frente as despesas processuais.
Portanto, verifica-se que de fato os agravantes, no momento não tem condições de arcar com as despesas processuais.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).
Ademais, caso fosse mantida a r. decisão, impediria o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5o, incisos XXXV e LV).
Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Novo Código de Processo Civil.
O benefício pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que o beneficiário possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder gratuidade da justiça à agravante.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora